Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A restrição de liberdade como causa de aumento no delito de roubo e como qualificadora no crime de extorsão está relacionada diretamente ao tempo em que a vítima permanece com sua liberdade limitada, mesmo após a subtração dos seus bens.

2. No tocante à causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal, o entendimento jurisprudencial é de que para a sua configuração e incidência deve a restrição de liberdade ser por tempo superior ao exigido para a consumação do delito de roubo.

3. Em relação à qualificadora de restrição de liberdade ao crime de extorsão, a doutrina explica que para a sua configuração é necessária que esta seja condição indispensável para provocar a colaboração da vítima, com intuito de obter vantagem indevida.

4. Inviável o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal, pois a restrição de liberdade não se deu por tempo superior ao exigido para a consumação do delito de roubo; e tampouco o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o do art. 158 do CP, uma vez que a restrição da liberdade das vítimas não foi condição necessária para provocar sua colaboração para a obtenção da vantagem indevida pelos acusados.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.